Tribunal: TJMT
Processo: 1007110-78.2022.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007110-78.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSEFA PAULINA DA SILVA - CPF: 778.817.101-87 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.187.134/0001-75 (RECORRIDO), MARIA BEATRIZ RODRIGUES DIAS - CPF: 635.040.063-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MOTOCICLETA APREENDIDA E VINCULADA A PROCESSO CRIMINAL – DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA FÉ COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM DEFERIDO – LEILÃO ILEGAL DE VEÍCULO APREENDIDO - ENVIADA A LEILÃO SEM A NOTIFICAÇÃO A PROPRIETÁRIA - NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A autarquia deve ser responsabilizada pela omissão ao permitir que um bem particular, sob sua guarda e custódia, seja extraviado do pátio onde se encontrava e enviada a leilão sem observância das formalidades legais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007110-78.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1007110-78.2022.8.11.0002

Recorrente:
Município de Várzea Grande

Recorrida:
Josefa Paulina da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Município de Várzea Grande.

Ação:
Ação de Danos Materiais cumulada com reparação por Danos Morais.

Sentença
(Id. 155114536)
:
julgou parcial os pedidos com resolução de mérito, e condenou o Município de Várzea Grande ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 155114537): requer o reconhecimento da legitimidade passiva do Ente Municipal e que seja reconhecida a responsabilidade subsidiária, e pugna pela reformada a sentença para afastar os danos morais concedidos.

Contrarrazões (Id. 155114543):
de

Josefa Paulina da Silva

defendeu a manutenção da decisão
a quo,
em relação ao dano moral, e a condenação da Recorrente aos honorários advocatícios no equivalente a 20% (vinte por cento) a teor da segunda parte do “caput” do artigo 55 da Lei 9.099/95;

Contrarrazões (Id. 155114545):
Vip Gestão e Logística S.A

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso que seja mantida em sua integralidade a sentença de 1° grau, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007110-78.2022.8.11.0002

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007110-78.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1007110-78.2022.8.11.0002

Recorrente:
Município de Várzea Grande

Recorrida:
Josefa Paulina da Silva

VOTO

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para indenização por danos materiais e morais da recorrida, em decorrência do envio do bem apreendido a leilão.

Rejeito tal tese recursal, eis que, restou comprovada a responsabilidade da recorrente Município de Várzea Grande, tendo em vista que a motocicleta apreendida se encontrava sob a sua guarda e responsabilidade, tendo a obrigação de zelar pelo veículo.

É incontroverso a omissão do ente municipal ao permitir que um bem particular, sob sua guarda e custódia, fosse enviado ao setor de leilões para o fim de ser leiloada sem autorização judicial, tendo em vista que o bem encontrava-se apreendido e vinculado a processo criminal ainda em tramitação na data do leilão.

Nota-se que a motocicleta foi leiloada sem que houvesse determinação judicial e sem observar o prazo previsto em lei para leiloar bem apreendido, que é de 90 dias após o transito em julgado.

Senão vejamos:

Art. 123. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro no prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes.

De acordo com provas juntadas aos autos resta evidente que a motocicleta enviada a leilão pertencia a pessoa terceira de boa-fé de acordo com art. 119 do código de processo penal, e reclamou pelo seu bem dentro do prazo legal, razão pela qual a juíza responsável pelo processo criminal de no 1034539-88.2020.8.11.0002, deferiu o pedido de restituição do bem apreendido, assim obteve parecer favorável emitido pelo Ministério Público.

Vejamos o artigo:

Art. 119. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final,
salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.
(Grifei)

Em razão do extravio de sua motocicleta, que se encontrava sob a guarda da recorrente, foi submetida a transtornos e dissabores ocorrendo dano
in re ipsa.

Assim é da jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – APREENSÃO DO VEÍCULO – FURTO OCASIONADO NO PÁTIO DO DETRAN – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6o, CF – EMPRESA DE VIGILÂNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 55, CAPUT, DA LEI No 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 0001538-29.2013.8.11.0050, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).

Portanto mantenho a condenação ao dano moral, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

No que concerne a tese levantada na sentença de que não ouve dano material ante a ausência de provas, entendo que, deve ser reformada, pois nos autos existem documentos que comprovam suficientemente o direito da mesma (recorrida).

Evidencia-se nos autos que o próprio leilão é prova robusta que caracteriza a perda patrimonial da recorrida, a indenização e a restituição do valor da motocicleta extraviada conforme a tabela FIPE, destinados a recompor os prejuízos materiais da parte recorrida.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - LEILÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - RESOLUÇÃO DO CONTRAN 331/2009 - IRREGULARIDADE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1- Não viola o princípio da dialeticidade o recurso de apelação que rebate os fundamentos da sentença. 2-
Para que ocorra o leilão, é necessária a notificação dos interessados, inclusive por meio de edital, se for o caso, nos termos do art. 5o da Resolução do CONTRAN 331/2009. 3- O indevido leilão de veículo, cuja restituição foi determinada pela Justiça, resulta ao proprietário direito à indenização correspondente ao valor do bem irregularmente alienado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.484006-0/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 17/09/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - LEILÃO INDEVIDO DE VEÍCULO APREENDIDO - DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL NÃO CUMPRIDA -
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE ESTATAL PELA GUARDA DO VEÍCULO - VALOR DA CONDENAÇÃO - PREÇO DO VEÍCULO PELA TABELA FIPE NA DATA DO LEILÃO - OBSERVÂNCIA - ALEGAÇÕES DE DEPRECIAÇÃO E INCOMPATIBILIDADE DO QUANTUM NÃO DEMONSTRADAS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO -
BEM UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. RECURSO NÃO PROVIDO REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. A Constituição da República dispõe em seu art. 37, § 6o sobre responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público. Quanto a isso, ambas as Turmas do STF já firmaram entendimento de que a responsabilidade objetiva é aplicável, inclusive, no que concerne aos atos omissivos. 2.
A guarda de veículos apreendidos e vinculados a processos criminais é de responsabilidade do Estado, a quem compete gerenciar de forma escorreita a remoção do bem do local. 3. Demonstrada a falha do ente estatal em permitir que pessoa jurídica retirasse veículo que aguardava desfecho de processo criminal e o leiloasse, evidenciado o dever de indenizar da administração. 4. Se não foi demonstrado que o valor obtido no leilão era inferior ao da tabela FIPE, é o valor da citada tabela que deve prevalecer. 5. Deve ser mantida a condenação por dano moral em razão de o veículo constituir instrumento de trabalho do autor.
(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0027.14.038532-2/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023).

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO PROVIEMNTO
.

Por conseguinte, considerando a procedência da demanda, reformo a r. sentença em parte, mantenho a condenação a títulos de danos morais, e condeno a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, em favor da recorrida, no importe de R$ 9.838,00 (nove mil, oitocentos e trinta e oito reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do efetivo prejuízo.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023